Tribunal: STF
Processo: ARE 1176093
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. APELO EXTREMO FUNDAMENTADO NO ART. 102, III, “B”, DA CF. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL 5.991/73 (ALTERADA PELA LEI FEDERAL 11.951/2009). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 



    1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à inconstitucionalidade da Lei 5.991/73 (alterada pela Lei Federal 11.951/2009), estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).